Tribunal: CARF
Processo: 10660.905706/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905706/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.718 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA,
TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no recurso voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio
da verdade material a manutenção da não homologação da compensação
pleiteada sem a análise das provas constantes nos autos.
Necessária a remessa dos autos à DRF da jurisdição do contribuinte para
análise da existência do direito creditório com base nas provas documentais
apresentadas em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz do saldo negativo evidenciado, retomando-se, a partir
do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905706/2009-96
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905706/2009-96

Relatório Trata-se os autos de Declaração de Compensação (Dcomp) no
37153.01388.140508.1.3.04-6167, transmitida em 14/05/2008 por Coleção Indústria e Comércio
de Informática, Telecomunicações e Eletrônica Ltda., visando compensar os débitos nela
declarados com crédito de CSLL oriundo de “pagamento indevido ou a maior” em 28/11/2007,
objeto da DComp inicial de no 04721.98958.110408.1.3.04-0895.
A DRF de Varginha/MG, em despacho decisório eletrônico, não homologou a
compensação declarada, informando que o crédito discriminado na Dcomp havia sido utilizado
integralmente para pagamento de CSLL estimativa mensal (código 2484).
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a contribuinte solicitou a
retificação da DComp, uma vez que cometeu erro no preenchimento do tipo de crédito, sendo
que o correto seria “saldo negativo” e não “pagamento indevido ou a maior”.
Ressalta que “a empresa entendia que como a soma de todos os recolhimentos das
estimativas ultrapassaram o valor devido ao final do período, que a modalidade correta de
compensação seria pagamento indevido ou a maior, pois realmente constitui um pagamento a
maior”.
A DRJ de Juiz de Fora/MG, por sua vez, entendeu por bem julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cujo acórdão segue assim ementado:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVA CSLL. COMPENSAÇÃO.
Pagamento efetuado a título de estimativa de CSLL não pode ser objeto de
compensação, devendo ser usado para dedução da contribuição anual devida ou na
composição do saldo negativo respectivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, informando que (i) apura seus
tributos pelo regime do lucro real anual, recolhendo as estimativas mensais; e (ii) que, ao final do
ano-calendário de 2007, apurou saldo negativo de CSLL; (iii) razão pela qual transmitiu DComp
em 2008.
Alega, em síntese, que (iv) utilizou a modalidade de compensação incorreta, pois
entendeu tratar-se de “pagamento a maior”, e não saldo negativo, (v) não tendo agido com dolo
ou má-fé. Ressalta, por fim, (vi) que o crédito tributário é lícito e atende os critérios da IN
460/2004, bem como do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905706/2009-96

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cumpre destacar, de início, que a Recorrente informa que no ano-calendário de
2007 apurava seus tributos pelo regime do lucro real anual, tendo feito recolhimento de
estimativas mensais da seguinte forma:

Demonstra que, ao final do período, verificou a existência de saldo de CSLL a
compensar, no valor de R$214.462,72, uma vez que o montante recolhido (R$1.321.732,99), a
título de estimativa mensal, superou o valor realmente devido no período (R$1.107.270,27):

Diante desse cenário, apresentou as seguintes Declarações de Compensação em
abril e maio de 2008, que correspondem ao valor informado a título de Saldo Negativo de CSLL:

Verifica-se, portanto, a existência de robustos indícios de erro no preenchimento
das Declarações de Compensação, quanto ao campo “tipo de crédito”, uma vez tratar, na
realidade, de crédito de “saldo negativo” e não “pagamento indevido ou a maior” (e-fls. 5/21).
Trata-se, portanto, de erro material, passível de retificação, não tendo sido violado
o disposto na Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época, uma vez que a Recorrente
realizou a transmissão da DComp após o período de apuração das estimativas, no valor do saldo
negativo apurado.
IN SRF no 600/2005:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905706/2009-96

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção
indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base
de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real
anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.

Ademais, cabe destacar que a natureza precípua de todo e qualquer crédito
utilizado em PER/Dcomp é derivada de “pagamento indevido”, por força do art. 165 do Código
Tributário Nacional (CTN), em que pese tenha a Receita Federal do Brasil convencionado
classificá-lo como “crédito de saldo negativo” para fins de transmissão dos PER/DComps:
CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado
o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: [...]
Lei no 9.430/1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Com relação a esse ponto, importa ressaltar que o saldo negativo nada mais é, em
última análise, que o confronto do valor do tributo apurado e devido em 31 de dezembro com os
pagamentos efetuados a título de estimativa ao longo daquele ano-calendário: se positivo,
recolheu-se a menor; se negativo, recolheu-se a maior1.
Assim, apesar do erro de nomenclatura do crédito na transmissão da Declaração
de Compensação em análise, não há como negar que todo e qualquer crédito surge do pagamento
indevido, sendo plausível o equívoco cometido pelo Recorrente no momento do preenchimento.
Além disso, cabe ressaltar que, considerando o que dispõe o art. 147 do CTN2, o
art. 29 da Lei no 9.784/19993, bem como em observância ao princípio da verdade material que

1 Lei no 9.430/96. Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905706/2009-96

orienta o processo tributário administrativo, no caso de ser verificado erro, deve a Autoridade
competente proceder à sua revisão de ofício.
Em caso semelhante, já se manifestou este eg. Conselho:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à ciência da decisão
administrativa que negou homologação à compensação originalmente declarada. No entanto,
em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da Autoridade Administrativa, esse
erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo de crédito trazido à compensação é
“pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o período coincidem com o saldo negativo
do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade
Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento adequado de saldo negativo e
prosseguir na apreciação da compensação declarada. [...] (Carf. Acórdão no 1301-000.449.
Data da sessão 15/12/2010. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária).

Dessa forma, existindo crédito de saldo negativo a ser compensado, o simples
equívoco no seu enquadramento, não pode obstar o seu reconhecimento, sob pena de
locupletamento. Nesse sentido, é o acórdão abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
A existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP, evidenciado após a não homologação
da compensação por tal erro, autoriza a Autoridade Tributária a proceder, de ofício, à sua
retificação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A autoridade administrativa somente autorizará a compensação de crédito tributário com
créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
(Carf. Acórdão no 2402-006.879. Data da sessão: 16/01/2019. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Cabe transcrever trecho elucidativo do relator:
[...] mesmo que a Recorrente não tenha procedido à retificação do PER/DCOMP, antes da
emissão do despacho decisório (omissis), entendemos que a realidade dos fatos, no caso em
análise, deve prevalecer sobre as exigências formais para a compensação, pois, segundo a
DRF, há um crédito líquido e certo passível de suportar a compensação.

3 Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão
realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para
estes.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905706/2009-96

Diante do exposto, deve o processo retornar à unidade da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o contribuinte para apreciação dessa Declaração de Compensação,
considerando o crédito como saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2007.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital